Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE EM LOCAL PRÓXIMO AO TRABALHO DA GENITORA. CRIANÇA COM MENOS DE 6 ANOS.
1. O agravo de instrumento foi interposto para obrigar o Distrito Federal a matriculá-lo na rede pública de ensino em período integral, em uma das creches próximas ao trabalho de sua genitora. Isso porque a decisão proferida pela Vara da Infância e da Juventude do DF indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não ser cabível medida liminar contra o poder público quando esgotar o objeto da ação. O Distrito Federal interpôs agravo interno, ventilando a preliminar da suspensão do feito em razão da repercussão geral conferida ao assunto pelo STF (tema 548).
2. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, na esteira do que fora decidido nos seguintes casos: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. vs MARCO ANTONIO MARTINS ROCHA e CAMPOS, HONJOYA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; EXPRESSO BRASILIA LTDA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378691, 07222785020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.
3. Suspensão do processo. De fato, a repercussão geral do tema 548 foi reconhecida no agravo de instrumento 761.908/SC. No entanto, o artigo mencionado pelo Distrito Federal indica ser possível ao relator no STF determinar a suspensão dos relativos à matéria, o que não aconteceu. Por outro lado, também não é possível a suspensão do feito em razão de suposta determinação do STJ em sede de repercussão geral, já que o RESP 1.525.327/PR trata de ações civis públicas ambientais específicas e desborda do assunto tratado nos presentes autos. Preliminar rejeitada.
4. O tema não é novo e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se assentou no sentido de ser obrigação do Estado a matrícula em creche da rede pública de ensino, em atenção ao art. 208, IV, da Constituição Federal e ao art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes: DISTRITO FEDERAL vs M. M. D. O. e CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA. Acórdão 1197225, 07031419620198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 5/9/2019; T. Q. C. P. e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1215167, 07024204720198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o direito à educação é indisponível e configura obrigação do Estado oferecer aos menores de 6 anos completos o atendimento público educacional em creche e pré-escola. Precedente de alto valor persuasivo: DISTRITO FEDERAL vs D. S. D. S. AgInt no AREsp 1.159.587/DF. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Publicado em 10/10/2017.
6. No caso dos autos, se mãe trabalha fora da residência, resta claro que a criança precisa de assistência urgente, sem atraso ou qualquer tipo de postergação. Necessita de apoio estatal para o seu pleno desenvolvimento como ser humano integral e não se pode aguardar meses ou anos até que o Estado resolva destinar recursos orçamentários para que se estabeleça uma política pública que atenda os preceitos constitucionais e legais, bem como, as determinações contidas na ação civil pública citada.
7. Conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.